Tribunal: TRF3
Processo: 5137637-92.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação da aposentadoria dos autores (Osmir Rodrigues Evangelista e Elizabete Sartori Rodrigues Evangelista) por idade rural, mediante pagamento mensal de um salário mínimo vigente, incluindo a gratificação natalina, a contar do requerimento administrativo (31.05.2017), adotando os critérios de atualização especificados nos provimentos disciplinadores dos débitos judiciais no âmbito do TRF-3a. Região, com juros moratórios incidentes a partir da citação. Condenou a Autarquia Previdenciária no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da r. sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ. Por fim, concedeu a tutela antecipada para implementação do referido benefício, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 300,00 a partir do término do prazo de quinze dias, a contar da intimação.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Requer a Autarquia apelante, preliminarmente, a suspensão da tutela em razão de irreversibilidade do provimento, bem como manifesta-se contrariamente ao prazo exíguo concedido para implantação do referido benefício e a correspondente multa. No mérito, em apertada síntese, sustenta o não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado, motivando as razões de sua insurgência. Requer, nesses termos, a reforma integral da r. sentença. Subsidiariamente, pleiteia a alteração dos consectários legais fixados.

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o sucinto

Inteiro teor:
257/740)

5137637-92.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, IV, DO CPC. TUTELA REVOGADA.

1. Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos. Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido. Quanto à questão relacionada ao prazo exíguo concedido para implantação do referido benefício e a correspondente multa, nada a decidir, porquanto se verifica dos autos o cumprimento do comando judicial no prazo concedido. Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

2. Observo, ainda, que a condenação é obviamente inferior a mil salários mínimos, não estando sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do disposto no inciso I do § 3o do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

3. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

4. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

5. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

6. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

7. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

8. Feitas tais observações, entendo que o conjunto probatório apresentado não permite constatar, de forma inequívoca, que a atividade rurícola dos autores possa ser classificada como a exercida em regime de economia familiar, embora a prova testemunhal tenha sido parcialmente favorável. O elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não adequadamente comprovada no caso em análise. O regime de economia familiar sustentado pelos autores encontra sérias resistências no conjunto probatório. Mesmo constatando que eles efetivamente residem em um sítio de sua propriedade, em condomínio com um irmão (Rogério), estranhamente não houve a apresentação de uma única nota fiscal ou documento correspondente a indicar qual seria a atividade campesina exercida e a produção havida no local, de modo a tornar impossível classificá-la, ou não, como atividade de mera subsistência. A certidão imobiliária colacionada aos autos indica a obtenção de diversos empréstimos vultosos, desconfigurando, ao menos inicialmente, a tese trazida pela exordial. E a prova testemunhal também não corroborou adequadamente com a versão trazida pelos autores, na medida em que se verifica dos autos que eles seriam, em tese, citricultores, e não criadores de animais ou lavradores de culturas diversas (milho/mandioca/abobrinha). Dessa forma, havendo inconsistências relevantes que não restaram suficientemente esclarecidas, e por não se desincumbir do ônus probatório que lhes competia, a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

9. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP). Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Por fim, revogo a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida para ambos os autores. Comunique-se ao INSS, pelo meio mais expedito, independentemente do trânsito em julgado. A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos por eles de forma precária deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

11. Preliminares rejeitadas. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. Processo extinto. Tutela revogada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5137637-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSMIR RODRIGUES EVANGELISTA, ELIZABETE SARTORI RODRIGUES EVANGELISTA

Advogado do(a) APELADO: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO - SP241525-N

Advogado do(a) APELADO: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO - SP241525-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5137637-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSMIR RODRIGUES EVANGELISTA, ELIZABETE SARTORI RODRIGUES EVANGELISTA

Advogado do(a) APELADO: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO - SP241525-N

Advogado do(a) APELADO: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO - SP241525-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o INSS à implementação da aposentadoria dos autores (Osmir Rodrigues Evangelista e Elizabete Sartori Rodrigues Evangelista) por idade rural, mediante pagamento mensal de um salário mínimo vigente, incluindo a gratificação natalina, a contar do requerimento administrativo (31.05.2017), adotando os critérios de atualização especificados nos provimentos disciplinadores dos débitos judiciais no âmbito do TRF-3a. Região, com juros moratórios incidentes a partir da citação. Condenou a Autarquia Previdenciária no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da r. sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ. Por fim, concedeu a tutela antecipada para implementação do referido benefício, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 300,00 a partir do término do prazo de quinze dias, a contar da intimação.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Requer a Autarquia apelante, preliminarmente, a suspensão da tutela em razão de irreversibilidade do provimento, bem como manifesta-se contrariamente ao prazo exíguo concedido para implantação do referido benefício e a correspondente multa. No mérito, em apertada síntese, sustenta o não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado, motivando as razões de sua insurgência. Requer, nesses termos, a reforma integral da r. sentença. Subsidiariamente, pleiteia a alteração dos consectários legais fixados.

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o sucinto relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5137637-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: OSMIR RODRIGUES EVANGELISTA, ELIZABETE SARTORI RODRIGUES EVANGELISTA

Advogado do(a) APELADO: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO - SP241525-N

Advogado do(a) APELADO: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO - SP241525-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido.

Quanto à questão relacionada ao prazo exíguo concedido para implantação do referido benefício e a correspondente multa, nada a decidir, porquanto se verifica dos autos o cumprimento do comando judicial no prazo concedido. Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Observo, ainda, que a condenação é obviamente inferior a mil salários mínimos, não estando sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do disposto no inciso I do § 3o do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

Passo ao exame do mérito.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei.

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Quanto a se provar o efetivo exercício de atividade rural, o Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, os autores, nascidos em 1957 e 61, comprovaram o cumprimento do requisito etário nos anos de 2016 e 2017, respectivamente. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, observo que, caso o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), cuja atividade não foi contemplada pela alteração da lei acima referida, o trabalho rural poderá ser reconhecido sem a observação da alteração legal constante da Lei de Benefícios. Essa é a hipótese ventilada na peça inaugural.

Cumpre salientar, por derradeiro, que o trabalho campesino exercido em regime de economia familiar pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

Pois bem.

A fim de comprovar o alegado exercício de atividade rural em regime de economia familiar, os autores apresentaram:

- Certidão de Casamento dos postulantes, cujo enlace matrimonial ocorreu aos 23/11/1984, onde o marido fora qualificado como “lavrador” e a autora como “bancária”;

- CNIS da autora (Elizabete), onde constam alguns poucos vínculos laborais formais em atividades urbanas, o último encerrado em 15/10/1984 junto ao Banco Bradesco;

- Certificado de Dispensa de Incorporação do esposo da autora, onde consta que ele, em 1975, residiria em área rural;

- Certidão Imobiliária relacionada a um imóvel rural denominado Sítio Barreirinho, com área de 41,1446 hectares, adquirido originalmente pelo pais do autor Osmir em 30/01/1959. Observa-se de tal documento que, a partir de 2008, tal imóvel fora gravado com hipoteca cedular para garantia junto ao Banco Bradesco, de dívidas no valor de R$ 60.000,00 (vc.30/09/2009 – em 1o grau), R$ 110.000,00 (vc. 09/09/2010 – em 2o grau) e R$ 110.000,00 (vc. 110.000,00 – em 3o grau). Verifica-se, ainda, que conforme formal de partilha datado de 22/07/2009, 50% de tal imóvel passou a pertencer à viúva meeira (Armelinda) e a outra metade aos herdeiros Assis Rodrigues Evangelista e sua esposa, Osmir Rodrigues Evangelista (qualificado como citricultor) e sua esposa Elizabete Sartori Rodrigues Evangelista (qualificada no documento como “do lar”) e Rogério Rodrigues Evangelista e sua esposa. De tal documento ainda é possível apontar que tal imóvel fora novamente gravado com hipoteca cedular no valor de R$ 100.000,00 junto ao banco Bradesco (vc. 30/09/2013 – em 4o grau); que houve o cancelamento de todas as hipotecas realizadas; que a genitora do autor Osmir doou a metade do imóvel em questão para os filhos Osmir e Rogério e que o outro filho (Assis) vendeu a parte que lhe cabia para os irmãos Osmir e Rogério. Por fim, verifica-se que os donos remanescentes do imóvel, Osmir e Rogério, deram tal imóvel em hipoteca em garantida de dívida no valor de R$ 30.000,00, contraída junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDICITRUS, com vencimento em 21/11/2016.

- CCIR 1996/1997, 1998/1999, 2000/2001/2002, 2003/2004/2005, 2006/2007/2008/2009 e 2014/2013/2012/2011/2010 do referido sítio;

Nada mais.

Em sede de contestação, o INSS apresentou CNIS do autor Osmir, a demonstrar alguns poucos recolhimentos previdenciários feitos por ele como autônomo em 1985 e 1988, bem como sua filiação como eletricista à época, bem como o CNIS da autora Elizabete, onde consta, além da existência de poucos vínculos laborais urbanos formais já descritos neste voto, recolhimentos previdenciários vertidos por ela como contribuinte individual de 01/05/2015 a 21/12/2017.

Com relação ao labor rural, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que é insuficiente, de forma isolada, a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

Transcrevo, por oportuno, os depoimentos prestados audiência de instrução:

- A testemunha WILSON RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS disse que: “Os autores são marido e mulher. Faz mais de 30 anos que conhece o casal. Desde que conheceu os autores, eles sempre trabalharam na roça, em propriedade familiar que fazia divisa com a propriedade rural em que o depoente trabalhava. A propriedade da família dos autores ficava do lado de Bebedouro, enquanto a propriedade que o depoente trabalhava ficava do lado de Monte Azul Paulista. Os autores trabalham em regime de economia familiar até hoje, plantando e explorando pequenas criações. Às reperguntas do procurador dos autores, respondeu que: somente a família que trabalha na propriedade rural, não há empregados. Quando conheceu o casal, a autora Elizabete já era casada com Osmir. Na propriedade rural, além dos autores, trabalham os filhos que tiveram. Nada mais foi reperguntado.”

- A testemunha LEANDRO CESAR BUZETTI disse que: “Faz mais de 25 anos que conhece os autores. Eles são marido e mulher. Desde que conheceu os autores, eles sempre trabalharam na roça, em propriedade familiar que fica na zona rural de Bebedouro/SP. Somente a família dos autores trabalha na propriedade, uma vez que não possuem empregados. Às reperguntas do procurador dos autores, respondeu que: Eles plantam milho, mandioca, abobrinha. Também existe vaca de leite que permite a extração do leite para o gasto. Às reperguntas do procurador do INSS, respondeu que: O depoente já viu os filhos do casal trabalhando naquela propriedade também.”

Feitas tais observações, entendo que o conjunto probatório apresentado não permite constatar, de forma inequívoca, que a atividade rurícola dos autores possa ser classificada como a exercida em regime de economia familiar, embora a prova testemunhal tenha sido parcialmente favorável.

O elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não adequadamente comprovada no caso em análise.

O regime de economia familiar sustentado pelos autores encontra sérias resistências no conjunto probatório. Mesmo constatando que eles efetivamente residem em um sítio de sua propriedade, em condomínio com um irmão (Rogério), estranhamente não houve a apresentação de uma única nota fiscal ou documento correspondente a indicar qual seria a atividade campesina exercida e a produção havida no local, de modo a tornar impossível classificá-la, ou não, como atividade de mera subsistência. A certidão imobiliária colacionada aos autos indica a obtenção de diversos empréstimos vultosos, desconfigurando, ao menos inicialmente, a tese trazida pela exordial. E a prova testemunhal também não corroborou adequadamente com a versão trazida pelos autores, na medida em que se verifica dos autos que eles seriam, em tese, citricultores, e não criadores de animais ou lavradores de culturas diversas (milho/mandioca/abobrinha).

Dessa forma, havendo inconsistências relevantes que não restaram suficientemente esclarecidas, e por não se desincumbir do ônus probatório que lhes competia, a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Condeno os autores ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, revogo a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida para ambos os autores. Comunique-se ao INSS, pelo meio mais expedito, independentemente do trânsito em julgado.

A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos por eles de forma precária deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Por esses fundamentos, rejeito as preliminares, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação do INSS para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, IV, DO CPC. TUTELA REVOGADA.

1. Em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos. Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido. Quanto à questão relacionada ao prazo exíguo concedido para implantação do referido benefício e a correspondente multa, nada a decidir, porquanto se verifica dos autos o cumprimento do comando judicial no prazo concedido. Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

2. Observo, ainda, que a condenação é obviamente inferior a mil salários mínimos, não estando sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do disposto no inciso I do § 3o do artigo 496 do novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

3. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

4. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

5. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

6. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

7. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

8. Feitas tais observações, entendo que o conjunto probatório apresentado não permite constatar, de forma inequívoca, que a atividade rurícola dos autores possa ser classificada como a exercida em regime de economia familiar, embora a prova testemunhal tenha sido parcialmente favorável. O elemento essencial identificador da qualidade de segurado especial, para o fim da proteção extraordinária de segurado não contribuinte pelo Regime Geral de Previdência Social, é o exercício das atividades especificadas na lei em regime de economia familiar, indispensavelmente voltado à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, em área não superior a quatro módulos fiscais, situação essa não adequadamente comprovada no caso em análise. O regime de economia familiar sustentado pelos autores encontra sérias resistências no conjunto probatório. Mesmo constatando que eles efetivamente residem em um sítio de sua propriedade, em condomínio com um irmão (Rogério), estranhamente não houve a apresentação de uma única nota fiscal ou documento correspondente a indicar qual seria a atividade campesina exercida e a produção havida no local, de modo a tornar impossível classificá-la, ou não, como atividade de mera subsistência. A certidão imobiliária colacionada aos autos indica a obtenção de diversos empréstimos vultosos, desconfigurando, ao menos inicialmente, a tese trazida pela exordial. E a prova testemunhal também não corroborou adequadamente com a versão trazida pelos autores, na medida em que se verifica dos autos que eles seriam, em tese, citricultores, e não criadores de animais ou lavradores de culturas diversas (milho/mandioca/abobrinha). Dessa forma, havendo inconsistências relevantes que não restaram suficientemente esclarecidas, e por não se desincumbir do ônus probatório que lhes competia, a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

9. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP). Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10. Por fim, revogo a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida para ambos os autores. Comunique-se ao INSS, pelo meio mais expedito, independentemente do trânsito em julgado. A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos por eles de forma precária deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

11. Preliminares rejeitadas. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. Processo extinto. Tutela revogada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares, não conhecer da remessa oficial e dar parcial provimento à apelação do INSS para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.